Tribunal: TJDFT
Processo: 0708749-05.2019.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0708749-05.2019.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A RECORRIDO: FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS AZEVEDO D E C I S Ã O Após o julgamento do recurso inominado, a parte ré acosta petição requerendo a homologação de acordo que teria sido firmado em plataforma digital de solução de conflitos (ID 22116949). Junte-se ao processo o termo de acordo firmado na plataforma digital a fim de aferir o atendimento dos requisitos necessários à homologação judicial (art. 840 e seguintes Código Civil). (e) Brasília/DF, 20 de dezembro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito